Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-72.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002161-72.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEILA BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 282.823.098-85 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, o direito reconhecido em Mandado de Segurança por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutido na Ação Ordinária.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessário e recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento, proposta por
Neila Batista de Almeida,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos nº 276/2010, bem como ordenar que proceda com a progressão funcional, para a Classe D, referente a 1ª cadeira, e para Classe C, referente a 2ª cadeira, ambos no ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus.

A sentença arbitrou ainda que a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida, com base no INPC, e juros de mora a partir da citação, correspondente à caderneta de poupança, a ser apurado em posterior liquidação de sentença, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Nas razões recursais,
o Município de Várzea Grande
argumenta que a autora não faz jus a tal progressão por salto, conforme estabelecido em sentença, posto que se mostra necessário o cumprimento do interstício temporal de efetivo exercício em cada nível e classe da carreira.

Aduz, ainda, a impossibilidade do cumprimento da sentença em razão da Lei nº 2.361/2001 ter sido revogada pela Lei 3.505/2010 e, posterior, pela Lei 3.797/2012, na qual a servidora já foi enquadrada, de forma mais benéfica.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 2990156), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id nº 3462493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver determinado o cumprimento do enquadramento da servidora, reconhecido judicialmente, bem como para ver o ente público municipal condenado ao pagamento das respectivas diferenças salariais.

O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos nº 276/2010, bem como ordenar que proceda com a progressão funcional, para a Classe D, referente a 1ª cadeira, e para Classe C, referente a 2ª cadeira, ambos no ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus.

A sentença arbitrou ainda que a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida, com base no INPC, e juros de mora a partir da citação, correspondente à caderneta de poupança, a ser apurado em posterior liquidação de sentença, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação, pretendendo ver cumprido o seu direito líquido e certo, reconhecido no Mandado de Segurança nº 276/2010, que tramitou pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde foi concedida à segurança, para o fim de progredi-la, em ambas as cadeiras de professora, nos termos da Lei Municipal 2.361/2001, tendo sido, inclusive, mantida pela Quarta Câmara Cível, em que se contava com o Relator Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC/RNS nº 79295/2013.

A propósito, para melhor esclarecimento, transcrevo o dispositivo da sentença e, ainda, da ementa do acórdão,
in verbis:

“(...)Diante do exposto, julgo integralmente procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança em relação às impetrantes Marina Paula de Figueiredo, Neila Batista de Almeida e Rosimeire Gonzaga Fialho, a fim de conceder-lhes a segurança, ordenando que os impetrados procedam à progressão funcional almejada na inicial, promovendo Marina Paula de Figueiredo para a classe G,
Neila Batista de Almeida para a classe D (1ª cadeira) e para a classe C (2ª cadeira)
e Rosimeire Gonzaga Fialho para a classe F, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que fazem jus, nos moldes da Lei n. 2.361/2001, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, em momento único, também a partir do trânsito em julgado, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.(...)”

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — MAGISTÉRIO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — REQUISITOS ESPECÍFICOS OBSERVADOSEM LEI MUNICIPAL — DIREITO À PROGRESSÃO. VERBAS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO — NATUREZA SALARIAL — RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ONZE POR CENTO (11%) EM FAVORDA PREVIVAG— NECESSIDADE. Decorrido o prazo legislativo sem que tenha havido o processo de avaliação, por omissão da Administração, tem direito líquido e certo à progressão funcional automática servidor público municipal da carreira do magistério que preenche os requisitos elencados por lei específica. As verbas acrescidas à remuneração das apeladas, em decorrência da progressão funcional, possuem natureza salarial, pelo que necessária a retenção de onze por cento (11%) sobre o valor da condenação, a título de contribuição previdenciária em favor do Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Várzea Grande — PREVIVAG. Recurso provido em parte. Sentença ratificada em seus demais termos” (Apelação/Reexame Necessário nº 79295/2013, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 02/09/2014)

Vê-se, portanto, que o objeto da ação não consiste em reconhecer o direito da apelada, uma vez que já fora conferido em sentença transitada em julgado no Mandado de Segurança n° 276/2010, tornando-se imutável e indiscutível, sob pena de afronta à coisa julgada e segurança jurídica, mas sim ver cumprida a medida imposta e receber os valores oriundos da diferença salarial.

Aliás, pensar diferente seria como afrontar os valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito, representada, neste ato, pela garantia da segurança nas relações jurídicas.

Ademais, uma vez que a ação mandamental não é via adequada para requerer o pagamento das diferenças salariais oriundas da progressão funcional de forma retroativa, mister se faz o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança.

A propósito nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL RECONHECIDO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA JÁ TRANSITADO EM JULGADO -

PRELIMINAR: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA QUE CONDICIONOU O PAGAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – MÉRITO: DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA – MEDIDA PROCESSUAL ACERTADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA APENAS QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Discussão acerca da progressão funcional na carreira de servidor público.

2. Questão restou decidida pelo juízo de primeiro grau em sede mandamental com trânsito em julgado.

3. Correta a propositura da presente Ação de Cobrança para pleitear as diferenças salariais pretéritas referente ao correto enquadramento já reconhecido pelo Poder Judiciário.

4. Impossibilidade de rediscutir a matéria de fundo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

5. O regime de atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública fora objeto do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal aos 20.09.2017, com caráter de Repercussão Geral (Tema 810). Daquele acórdão foram interpostos Embargos de Declaração por dezenas de entes federativos, tendo o Exmo. Relator Min. Luiz Fux concedido efeito suspensivo, com fulcro no § 1º do art. 1.026 do CPC/15, em caráter excepcional, aos 24.09.2018, tendo em vista que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Público, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.

6. Desta forma, a questão deverá ser resolvida e decidida na fase de liquidação de sentença.

7. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada apenas e tão somente quanto aos juros moratórios e correção monetária.”

(N.U 0017471-55.2014.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES - PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - REJEITADA - MÉRITO - DIFERENÇAS SALARIAIS - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, o direito reconhecido em Mandado de Segurança por decisão transitada em julgado, não pode ser rediscutido na Ação Ordinária
. 2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança. 3. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença.” (N.U 0004404-23.2014.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) (destaquei)

Dessa forma, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, o direito reconhecido em
mandamus
por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutido na Ação Ordinária, restando prejudicadas as alegações do Município Apelante quanto à revogação da Lei n° 2.361/2001 como razão para descumprimento da obrigação

Outrossim, a fim de privilegiar o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve a autora ser enquadrada pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 3.505/2010 e nº 3.797/2012 ser reenquadrada as novas categorias, sem qualquer prejuízo.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Registro, desde já, que a razão da apelação, se coaduna com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, dois pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, a correção monetária/juros moratórios e os honorários advocatícios.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o Município Apelante ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 8% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do Município de Várzea Grande
, e, em sede de remessa necessária,
retifico parcialmente a sentença
quanto ao percentual a ser definido a título de honorários advocatícios para que seja arbitrado no momento da liquidação do julgado e para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021